Tribunal: TJDFT
Processo: 0715767-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. Constatada a ocorrência de erro material no julgado, merecem provimento os Embargos de Declaração a fim de corrigir o equívoco.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar erro material, sem efeitos infringentes.